Tribunal: STF
Processo: RE 93228
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
1) MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE AREIA ADJUDICADA A SEUS CONTRATANTES PELO
DNOS, NA MESMA ÁREA EM QUE EMPRESA MINERADORA FAZ PESQUISA DE AREIA
QUARTZOSA, MEDIANTE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDO PELO DNPM.
CONTROVERSIA CUJO EXAME E OBSTADO PELA CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DA
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
2)LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA
DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PARA INTEGRAR A LIDE E DEFENDER SEU
DIREITO. ANULAÇÃO DO PROCESSO.